Tribunal: STJ
Processo: 0001713-23.2012.4.03.6126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2658064 - SP (2024/0199669-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: DEREK MARINS RODRIGUES
ADVOGADOS
: RAUL TRINDADE SOUZA - SP387165
RAMON OLIVEIRA CAMPANATE - DF045487
DIEGO DE OLIVEIRA MATOS - DF069686
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: IZAC GONCALVES DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO
: ROBERTO JOSÉ MIRANDA TESTI - SP215985
INTERES.
: VIKING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ.
TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que
a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do
STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação
jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF,
alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do
STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões
judiciais.
Documento eletrônico VDA51633217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 23/10/2025 16:48:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 3e370715-39b1-4985-bf46-57791bbd4d4b

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a
admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou
a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e
decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas
as alegações das partes, mas à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma
suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o
Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento
do recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n.
181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da
questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a negativa
art. 1.030,
a
de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão
controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
15/10/2025
21/10/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA51633217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 23/10/2025 16:48:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 3e370715-39b1-4985-bf46-57791bbd4d4b

LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51633217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 23/10/2025 16:48:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 3e370715-39b1-4985-bf46-57791bbd4d4b

AgInt no RE no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658064 -
SP (2024/0199669-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: DEREK MARINS RODRIGUES
ADVOGADOS
: RAUL TRINDADE SOUZA - SP387165
RAMON OLIVEIRA CAMPANATE - DF045487
DIEGO DE OLIVEIRA MATOS - DF069686
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: IZAC GONCALVES DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO
: ROBERTO JOSÉ MIRANDA TESTI - SP215985
INTERES.
: VIKING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de
que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n.
339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema
n. 181 do STF.
1.2.
A
parte
agravante
argumentou
a
ausência
de
fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao
Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF
não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa
direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do
STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões
judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute
a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas
as alegações das partes, mas à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma
suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com
o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de
seguimento do recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA51375672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:45
Código de Controle do Documento: e313b09a-3486-4094-99d8-587009fad636

3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é justificada a
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
1. Trata-se de agravo interno interposto por Derek Marins
Rodrigues contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário,
assim ementada (fls. 892-895):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que não se aplica o Tema n. 339 do STF uma
vez que a fundamentação do acórdão recorrido não seria minimamente
aderente ao conteúdo impugnado, tendo apenas reproduzido integralmente
decisões anteriores.
Defende a não incidência do Tema n. 181 do STF ao argumento de
que o recurso extraordinário interposto não tem por objetivo rediscutir critérios
infraconstitucionais de admissibilidade do recurso especial, tampouco pretende
reavaliar juízo discricionário do STJ.
Aduz que a insurgência trata de violação direta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal, que, segundo sustenta, foi evidenciada pela ausência de
fundamentação e pela negativa de prestação jurisdicional, especialmente sobre
pontos expressamente suscitados em embargos declaratórios e ignorados pelo
acórdão recorrido.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Contrarrazões apresentadas às fls. 911-916.
É o relatório
Documento eletrônico VDA51375672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:45
Código de Controle do Documento: e313b09a-3486-4094-99d8-587009fad636

VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
Documento eletrônico VDA51375672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:45
Código de Controle do Documento: e313b09a-3486-4094-99d8-587009fad636

No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, tendo sido consignado que a matéria
apresentada nas razões do recurso especial não havia sido prequestionada pelo
Tribunal de origem, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fl.
832):
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob os
fundamentos de que incidiriam as Súmulas ns. 7 desta Corte e,
por analogia, 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo as
quais, respectivamente, "a pretensão de simples exame de
prova não enseja recurso especial" e “é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”
(fls. 681/686e).
Entretanto, as razões do Agravo atacam apenas o fundamento
relativo à aplicação da Súmula n. 283/STF e apresentam
conteúdo genérico quanto ao óbice de admissibilidade
remanescente, porquanto apenas afirmada sua não incidência,
mas não demonstrado o modo como seria possível a análise das
apontadas violações, por esta Corte, a partir da revaloração de
premissas do acórdão recorrido (identificando-as) e, portanto,
sem que implique o revolvimento do conjunto fático-probatório
(fls. 691/706e), não impugnando, de forma específica, um dos
fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se, de
rigor, o não conhecimento do recurso.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo em que o
embargante alega que teriam sido apresentados, segundo defende,
"argumentos relevantes", motivo pelo qual é inviável o exame das questões
relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da aplicação de óbices processuais
por esta Corte.
Ora, como definido pelo Código de Processo Civil, não ultrapassada a
admissibilidade do recurso, a Corte fica impossibilidata de analisar o mérito da
referida irresignação, ainda que se trate de questões relevantes.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada e suficiente, que não seria elidida pela alegada
argumentação relevante e ainda quando não se concorde com a solução dada à
Documento eletrônico VDA51375672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:45
Código de Controle do Documento: e313b09a-3486-4094-99d8-587009fad636

causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o
provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Quanto ao mais, como demonstrado na decisão agravada, a
3.

Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo
interno mantendo a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pelo ora recorrente em virtude da ausência de impugnação
adequada, nos termos exigidos pelo art. 932, III do Código de Processo Civil, a
todos os fundamentos apresentados na decisão de admissibilidade do Tribunal
de origem, especificamente quanto à incidência da Súmula 7/STJ, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ e obsta o conhecimento do agravo, porque
o propósito desse recurso é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados
na decisão de inadmissibilidade.
Assim, qualquer alegação contida no recurso extraordinário, tal como
a apontada vulneração aos arts. 1o, III, 5o, XXXV,LIV e LV, 6o, 93, IX, e 226 da
Constituição Federal, demandaria necessariamente a superação do não
conhecimento e a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido
recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais
pressupostos, o que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
Documento eletrônico VDA51375672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:45
Código de Controle do Documento: e313b09a-3486-4094-99d8-587009fad636

EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51375672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:45
Código de Controle do Documento: e313b09a-3486-4094-99d8-587009fad636

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no AgInt no AREsp 2.658.064 / SP
Número Registro: 2024/0199669-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017132320124036126 17132320124036126
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
Relator do AgInt no RE no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEREK MARINS RODRIGUES
ADVOGADOS : RAUL TRINDADE SOUZA - SP387165
RAMON OLIVEIRA CAMPANATE - DF045487
DIEGO DE OLIVEIRA MATOS - DF069686
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: IZAC GONCALVES DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO
: ROBERTO JOSÉ MIRANDA TESTI - SP215985
INTERES.
: VIKING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DEREK MARINS RODRIGUES
ADVOGADOS : RAUL TRINDADE SOUZA - SP387165
RAMON OLIVEIRA CAMPANATE - DF045487
Documento eletrônico VDA51620395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:48:35
Código de Controle do Documento: aaab4604-fe98-4f33-8d1b-07a81bf7b9a9

DIEGO DE OLIVEIRA MATOS - DF069686
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: IZAC GONCALVES DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO
: ROBERTO JOSÉ MIRANDA TESTI - SP215985
INTERES.
: VIKING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
21/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:48:35
Código de Controle do Documento: aaab4604-fe98-4f33-8d1b-07a81bf7b9a9